Tribunal: STF
Processo: HC 271981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Jhonny Joao Morais Freitas, em favor de Junior Henrique Juvenal, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1021080/SP. 
Colho trechos da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUNIOR HENRIQUE JUVENAL, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501450-27.2023.8.26.0347). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), com apreensão, em seu poder, de 15 invólucros de maconha, 2 invólucros de cocaína e 92 pedras de crack, além de um aparelho celular Motorola G20 e R$ 371,25 em cédulas diversas. Consta ainda a apreensão, com o adolescente M. A.M., de outros invólucros contendo maconha e cocaína, e quantia em dinheiro. 
A Defesa afirma o trânsito em julgado e a eminente expedição de mandado de prisão, apontando o risco concreto de constrangimento à liberdade do paciente. Não há indicação de data de prisão efetivada, mas há notícia de iminência de cumprimento da pena. 
Alega inidoneidade do fundamento para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (“tráfico privilegiado”), por presumida “dedicação a atividades criminosas” sem prova robusta, sustentando que as mensagens e imagens degravadas são insuficientes. 
Sustenta que a exasperação da pena-base, em fundamento na quantidade e variedade das drogas, foi indevida e que a mesma circunstância não poderia ser novamente utilizada para afastar a minorante do § 4º do art. 33, sob pena de bis in idem. 
Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, subsidiariamente a concessão do regime prisional inicial semiaberto.
Liminar indeferida (fls. 99/100).  Informações prestadas às fls. 103/105 e 111/126. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 130/131)." (eDOC. 6) 

O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, por ser substitutiva de recurso próprio (eDOC. 6). Houve o trânsito em julgado da decisão em 13.10.2025.
Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Afirma que não houve demonstração cabal que o paciente é traficante contumaz.
Requer, liminarmente e no mérito, seja aplicada a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a imposição de regime prisional menos gravoso.
É o breve relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.
Colhe-se da sentença que o paciente foi preso em flagrante porque, agindo em concurso com adolescente, 

“[...] trazia consigo, o total de 30 invólucros com TetraHidroCannabinol (“maconha”), com peso líquido total de 61,35 gramas; 33 invólucros com cocaína, com peso líquido total de 14,04 gramas; 10 eppendorfs com cocaína, com peso líquido total de 1,19 gramas; uma pedra de “crack” (cocaína), com peso líquido de 0,32 gramas; e 92 pedras de “crack” (cocaína), compeso líquido total de 20,98 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.” (eDOC 3, p. 1) 

No que tange à individualização da pena, o Juízo de origem afastou a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com amparo na seguinte fundamentação:

“Mesmo diante da primariedade e da menoridade relativa, mas considerando o que foi dito na primeira e terceira fase da dosimetria (apreendidos três tipos de drogas com o réu, sendo maconha, crack e cocaína, estas com elevado potencial lesivo; o réu se dedica à atividade criminosa. Como visto, o réu estava em companhia do adolescente, sendo que os dois realizavam o comércio juntos. A análise do conteúdo dos aparelhos celulares, fls. 192/234, comprova que ambos exerciam a atividade do tráfico de forma intensa e com o auxílio de outras pessoas. Existem diversas fotos e vídeos de entorpecentes, conversas relacionadas ao tráfico, fotos de criminosos ostentando dinheiro fruto do crime, moto furtada (fl. 198) e arma (o réu porta arma à fl. 196). No vídeo localizado no celular do réu (com imagens à fl. 194), são oferecidos diversos tipos de entorpecentes, como maconha, “colombiana” (provavelmente haxixe), cocaína e a droga denominada “escama”. O réu também ostenta fotos com grande quantidade de dinheiro vivo, demonstrando a intensidade de sua atividade (ex. fl. 197). À fl. 200, os investigadores também trazem mensagens em que o réu pede maconha e crack para outro traficante para abastecimento de ponto de tráfico. Somado a isso, temos que a apreensão de expressiva quantidade de drogas diversas, embaladas de forma individualizada, prontas para venda, inclusive parte com o mesmo adesivo com os dizeres “Nike” e um símbolo preto, em poder do réu e do adolescente, além de dinheiro, e a confissão integral de Miguel (fls. 10/11) não deixam dúvidas de que todas as drogas se destinavam à venda e que ambos agiam em concurso), considerando a gravidade concreta da conduta do réu e o efetivo envolvimento de adolescentes da intensa comercialização de drogas, fixo o regime inicial fechado.” (eDOC 3, p. 7) (grifos originais)

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
No caso, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito, concorreram para convencer a instância ordinária da existência de habitualidade do tráfico.
Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente